Tribunal: STF
Processo: HC 89766
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
   CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA.
   INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 38 E 41 DA
   REVOGADA LEI Nº 10.409/2002. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
   MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1. O motivado indeferimento do exame
   de dependência toxicológica não implica, necessariamente, cerceio
   de defesa. Diligência que só foi requerida pelo advogado
   constituído por ocasião da audiência de instrução e julgamento.
   Sendo certo que as condições da apreensão da droga, a respectiva
   quantidade e o valor pago por ela bastaram para que o Juízo
   sentenciante entendesse desnecessária a produção desse meio de
   prova. Precedentes: HC 74.484, da relatoria do ministro Marco
   Aurélio; RHC 86.190, da relatoria do ministro Cezar Peluso; RHC
   83.494, da relatoria do ministra Ellen Gracie; e RHC 88.023, da
   relatoria co ministro Joaquim Barbosa.
2. Inocorrência de
   obstrução à defesa, quanto ao suposto desrespeito ao § 3º do art.
   38 da Lei nº 10.409/2002 (revogada). Paciente que esteve
   permanentemente assistido por profissional da advocacia, porém
   que, em nenhum momento, argüiu a respectiva nulidade, embora
   pudesse fazê-lo. Precedente específico: RHC 86.686, de minha
   relatoria. Legitimidade do indeferimento do novo pedido de vista
   dos autos para alegações finais, formulado em plena audiência de
   instrução e julgamento. Fiel observância ao art. 41 da referida
   Lei nº 10.409/2002.
3. A análise dos autos não autoriza afastar
   a internacionalidade do tráfico. A suficiência ou não de provas
   para a condenação demanda aprofundado reexame do conjunto
   fático-probatório do feito, o que não é admitido em sede de
   habeas corpus. Ação constitucional que pressupõe, para o seu
   adequado manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder evidente.
   Perceptível de plano, portanto.
4. Habeas corpus denegado.